Tribunal: TJSP
Processo: 2122824-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de percentual de salário. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade caracterizada. Embora possível a penhora de percentual de salário, na hipótese o salário da agravante não é expressivo. Prevalência do direito à subsistência da parte recorrida. Inteligência do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Verba que tem natureza alimentar e que não admite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de percentual de salário. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade caracterizada. Embora possível a penhora de percentual de salário, na hipótese o salário da agravante não é expressivo. Prevalência do direito à subsistência da parte recorrida. Inteligência do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Verba que tem natureza alimentar e que não admite mitigação, em respeito ao artigo 7o, X, da Constituição Federal. A relativização da regra da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar importaria em comprometimento da subsistência digna da devedora e ou da sua família. Decisão mantida. Agravo não provido.